Tribunal: TJSP
Processo: 1027828-28.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – REEXAME NECESSÁRIO – LESÃO NO PÉ ESQUERDO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A lesão constatada pericialmente no pé esquerdo da obreira, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. mantida da juntada do laudo pericial aos autos (30.07.2019), ante o

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – REEXAME NECESSÁRIO – LESÃO NO PÉ ESQUERDO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A lesão constatada pericialmente no pé esquerdo da obreira, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. mantida da juntada do laudo pericial aos autos (30.07.2019), ante o princípio que veda a "reformatio in pejus".

JUROS DE MORA – Juros moratórios incidentes a partir do início do benefício, pois posterior à citação (07.06.2019), conforme índice previsto na Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

Procedência mantida – Reexame necessário parcialmente provido (modificar o marco de início dos juros), com observação (correção monetária).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1027828-28.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida MARIA LUCIA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao reexame necessário, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027828-28.2019.8.26.0053 -Voto no 20846
2
VOTO (D) No: 20846
REEXAME NECESSÁRIO No: 1027828-28.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO.
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDA: MARIA LUCIA SOARES.
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. ANDREIA MAURA BERTOLINE REZENDE DE
LIMA.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO
REEXAME
NECESSÁRIO
LESÃO NO PÉ ESQUERDO

REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
LABORAL

INDENIZAÇÃO DEVIDA
A lesão constatada
pericialmente no pé esquerdo da obreira, reduzindo
parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá
ensejo ao pagamento de auxílio-acidente
Procedência
mantida.
D.I.B. mantida da juntada do laudo pericial aos autos
(30.07.2019), ante o princípio que veda a “reformatio in
pejus”.
JUROS DE MORA
Juros moratórios incidentes a
partir do início do benefício, pois posterior à citação
(07.06.2019), conforme índice previsto na Lei no
11.960/09.
CORREÇÃO MONETÁRIA
Incidência dos índices
pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas
810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..
Procedência
mantida

Reexame
necessário
parcialmente provido (modificar o marco de início dos
juros), com observação (correção monetária).
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário relativo à r. sentença de fls. 85/90,
cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação acidentária, condenando a
autarquia ao pagamento de:
a) auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, mais abono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027828-28.2019.8.26.0053 -Voto no 20846
3
anual, a partir da juntada do laudo pericial aos autos (30.07.2019), em razão da
redução da capacidade laboral advinda de acidente típico sofrido em 14.12.2018, que
lesionou o pé esquerdo da obreira;
b) parcelas vencidas corrigidas monetariamente pelo INPC e com
juros de mora a partir da citação.
Diferiu a fixação da honorária para a fase de liquidação e remeteu
os autos a reexame necessário.
Não houve interposição de recursos voluntários.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
2.1) Do nexo de causalidade
O acidente típico ocorrido em 14.12.2018, lesionando o pé
esquerdo da autora, é incontroverso, ensejando a emissão de C.A.T. pela
empregadora (fls. 14) e o pagamento de auxílio-doença acidentário pela autarquia
(fls. 65), roborado, ainda, pelo atendimento médico no dia do infortúnio (fls. 21).
Ademais, inexiste qualquer prova produzida pela autarquia que
pudesse afastar a etiologia laboral das sequelas diagnosticadas, ao contrário, sequer
interpôs recurso voluntário, a demonstrar o desinteresse em alterar a sentença
concessiva.
Deste modo, comprovado o liame entre afecção e labor.
2.2) Da incapacidade laboral
A perícia oficial (fls. 40/54), da lavra do i. perito, Dr. João Ferreira
de Castilho, ao exame físico específico, constatou:
“Membro inferior esquerdo: à inspeção clínica externa,
regular alinhamento e ausência de lesões no tegumento cutâneo,
processos varicosos, encurtamento, edema, ou sinais flogísticos,
mas, exibiu leve atrofia muscular deste membro (involução por
desuso). À mobilização ativa e passiva - por bloqueio doloroso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027828-28.2019.8.26.0053 -Voto no 20846
4
mecânico, mínima limitação dos movimentos articulares do
complexo articular do tornozelo, estando preservadas as demais
articulações deste membro. Pulsos arteriais normais à palpação. À
percussão dos tendões, reflexos motores e sensitivos preservados.
Sem outras alterações anormais.
Estas constatações clínicas apontam um detrimento em grau
mínimo da capacidade funcional deste membro pelos acenados
fenômenos físico-funcionais e álgicos, estando diminuída a
referente força muscular voluntária, a marcha claudicante, mas
não precisava de apoio para vestirse/despir-se, andar ou ao
equilíbrio de permanecer em pé, e aí não há o que se considerar
quanto a um prejuízo estético de vulto.” (fls. 43 destaques, em
negrito, do original, sublinhado, meu).
Após realização do exame clínico e análise dos documentos
médicos apresentados, o d. expert concluiu pela existência de incapacidade parcial e
permanente para o trabalho habitual, in verbis:
“Em conclusão por todo o antes arrazoado e exposto, pelo
fato de a Pericianda portar definitivas sequelas incapacitantes de
manifesta natureza traumática derivadas do acenado acidente do
trabalho devidamente comprovado, se bem que não reconhecido
pelo INSS, ainda reunindo condições físicas para exercer as
habituais atividades laborativas, inclusive outras do mesmo nível
de complexidade, embora com demanda de permanente maior
esforço, nesta situação opina-se, s.m.j., haver enquadramento de
sua situação no benefício “auxílio-acidente de 50%”, mensal e
vitalício, previsto nos termos da Lei Acidentária vigente, na data
reconhecida como de sua alta médica definitiva (ver fls. 13).
Nestas mesmas circunstâncias, por causa de suas lesões neste
âmbito, até entende-se fazer jus à conversão dos percebidos
auxílios previdenciários autárquicos durante os anteriores
períodos de afastamento do trabalho em geral em homônimos
acidentários. Porém, somente o elevado discernimento deste
Meritíssimo Juízo poderá deliberar com acerto estas afirmações
neste âmbito.” (fls. 46 destaques do original).
Assim, intuitivo que o trabalhador portador de sequela, que dele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027828-28.2019.8.26.0053 -Voto no 20846
5
exija o dispêndio de maior esforço para o exercício de suas funções habituais, está
com sua capacidade laboral reduzida.
Negar esse fato seria afrontar a própria lógica, pois, se a segurada
não estivesse com a capacidade laboral reduzida, ou seja, se fosse hígida como seus
colegas de trabalho normais, não só não teria que desenvolver maior esforço para
com eles se equiparar, como também seu desempenho, em regime de esforço e
exigência plena no labor, permitir-lhe-ia com eles se ombrear, o que obviamente não
se afigura possível, uma vez ser intuitivo que, dele sendo exigido maior esforço para
executar a mesma tarefa, sua produtividade, em maior ou menor grau, restará
prejudicada.
E essa perda de rendimento é simples reflexo do fato de sua
capacidade laboral estar reduzida pela sequela acidentária.
Portanto, a sequela acidentária exigente de maior esforço representa
um dos graus da incapacidade que pode afligir o obreiro, e embora seja o menor
deles, é indenizável, vez que o caput do art. 86 não condiciona a redução da
capacidade a este ou aquele grau, limitando-se a assegurar o auxílio-acidente aos
segurados cujas sequelas acidentárias “impliquem redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia”.
Nesse sentido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, conforme revela julgado unânime (REsp No 1.109.591-SC) daquela Corte, da
lavra do Ministro CELSO LIMONGI (Desembargador Convocado do TJ/SP), que
vem assim ementado:
“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para a concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2.
O nível do dano e, em conseqüência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda
que mínima a lesão.
3.
Recurso especial provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027828-28.2019.8.26.0053 -Voto no 20846
6
Vale acrescentar que a perícia foi produzida de acordo com os
princípios do contraditório e da ampla defesa, devidamente fundamentada, com
elementos suficientes para o adequado julgamento da lide, sem contrariedade técnica
aos seus termos e conclusões, merecendo crédito e respaldo, pois realizada por
especialista imparcial, da inteira confiança do juízo.
Provada, assim, a incapacidade parcial e permanente laboral
oriunda de sequela advinda de acidente típico, é de rigor acolher a conclusão da
perícia oficial, que vem apoiada em exame clínico, não tendo sido abalada por
qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração de sua
imprestabilidade.
2.3) Do benefício cabível
Frente às conclusões da perícia oficial, evidencia-se o direito da
obreira à indenização acidentária, porque sua capacidade laboral está reduzida devido
às sequelas decorrentes do acidente típico sofrido em 14.12.2018, o que justifica a
concessão do benefício acidentário.
Portanto, correta a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício, com fundamento no art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, aplicando-se as
modificações introduzidas pela Lei no 9.528/97, vigente ao tempo do acidente.
Quando da oportuna implantação do auxílio-acidente, a renda
mensal será calculada com base no salário-de-benefício do auxílio-doença que o
antecedeu, utilizados os índices previdenciários em seus reajustes futuros.
Também é devido o abono anual, nos termos do artigo 40 do
mesmo diploma normativo.
2.4) Do marco inicial do benefício
Faria a obreira jus à percepção do benefício a partir do dia seguinte
ao da alta médica (14.03.2019 fls. 65), pois a autarquia já estava ciente, àquela
época, de que a lesão suprimia, ainda que temporariamente, sua capacidade laboral.
Todavia, a obreira não se interessou em recorrer, não podendo ser,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027828-28.2019.8.26.0053 -Voto no 20846
7
portanto, reformada a r. sentença, em reexame necessário, em desfavor da autarquia,
mantido, pois, o pagamento do auxílio-acidente a partir da data da juntada do laudo
pericial aos autos (30.07.2019 fls. 40/54).
Consigne-se que a D.I.B. não é o cerne da controvérsia (que reside
em ser ou não devido o benefício), tratando-se de questão acessória, nada obstando
que esta Câmara proceda ao julgamento, fixando o marco inicial do benefício
conforme os parâmetros legais, ressalvando-se, desde já, eventual necessidade de
adequação aos parâmetros do que vier a ser definido pelo C. S.T.J. no julgamento dos
Recursos Especiais n.o 1.729.555/SP e n.o 1.786.736/SP (Tema no 862).
Fica observado que o benefício ora concedido ficará suspenso nos
períodos em que a obreira tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, por conta da sequela ora indenizada.
2.5) Dos consectários legais
Os juros moratórios, cuja incidência em reexame necessário altera-
se para a D.I.B. (30.07.2019 fls. 40/54), pois esta é posterior à citação (07.06.2019
fls. 38/39), devem ser calculados sobre as prestações em atraso mês a mês, de
forma decrescente, com a mesma taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
Registre-se que os índices de juros da caderneta de poupança se
tornaram variáveis por força da Medida Provisória no 567/2012.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá
seguir-se o que restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Recurso
Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810) e pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), aplicando-se, a partir da
entrada em vigor da Lei no 11.960/09, o índice definido pelo Supremo no Tema 810,
inclusive eventual modulação de efeitos.
Observa-se, também, sobre o tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027828-28.2019.8.26.0053 -Voto no 20846
8
de se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se,
assim, a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles
deferidos pelo Poder Judiciário.
2.6) Da conclusão
Posto isso, mantendo-se a r. sentença concessiva de auxílio-
acidente (item 2.3), dá-se parcial provimento ao reexame necessário apenas para
fazer incidir os juros moratórios a partir do início do benefício (item 2.5), com
observação em relação à correção monetária (item 2.5).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
reexame necessário, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator